Tribunal: TJBA
Processo: 8044880-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044880-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIQUE PEREIRA DE JESUS e outros (18)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. OPERAÇÃO DA USINA PEDRA DO CAVALO. DANO AMBIENTAL. IMPACTOS NAS ATIVIDADES PESQUEIRA E MARISQUEIRA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ANDAMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. AJUIZAMENTO PELAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO CAUSADOS PELO TESTE DE CALHA PELOS AGRAVADOS. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO INDIVIDUAL ENGLOBA A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO COLETIVA. REPERCUSSÃO DE FORMA OBLÍQUA NA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DEVIDA. TEMA 589 DO STJ. PRAZO ALTERADO PARA UM ANO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. ART.313, PARÁGRAFO 4º, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.º
8044880-23.2023.8.05.0000
, comarca de Nazaré, figurando como agravantes
CAIQUE PEREIRA DE JESUS e outros (18)
e agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
, no mérito,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA